Tribunal: TJDFT
Processo: 0747965-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE MAIS DE UM NÚCLEO VERBAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO. PRIVILÉGIO. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante da acusada apresentaram-se coerentes e harmônicos entre si, merecendo credibilidade, mormente quando corroborados por outros elementos de prova. 1.1 Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo, diante dos testemunhos dos policiais, ratificados em juízo, da apreensão e perícia da substância entorpecente que a ré vendia e tinha em depósito, da forma de apresentação da droga apreendida (embalada em plástico), da localização de dinheiro, além das demais as circunstâncias do caso concreto.
2. O pedido de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28 ou para o artigo 33, § 3o, ambos da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de que a ré era usuária e que iria comprar droga para seu consumo próprio e para compartilhar com outros usuários não encontra amparo no conjunto probatório, até porque, não é incomum que usuários de drogas também pratiquem a traficância, até mesmo como forma de manter o próprio vício.
3. No crime de tráfico de drogas a prática de mais de uma ação do núcleo do tipo, por si só, não indica reprovabilidade exacerbada para valorar negativamente a culpabilidade, exceto se, além da pluralidade de condutas, houver fundamentação concreta indicando que, efetivamente, existem circunstâncias excepcionais que justifiquem considerar a anormal censurabilidade do crime. Exame negativo da culpabilidade afastado. Pena redimensionada.
4. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena por condenação anterior, constitui fundamento idôneo para a valoração da circunstância judicial da conduta social, não havendo que se falar em bis in idem com o reconhecimento da reincidência, pois, na primeira fase da dosimetria, o que se desabona é o comportamento do acusado que demonstrou falta de comprometimento com seu
processo de ressocialização e desrespeito às diretrizes da execução penal; e, na segunda, o que se censura é o próprio fato de o réu reincidir na prática delitiva
5. Em se tratando de ré reincidente e portadora de maus antecedentes, não se admite o reconhecimento do privilégio descrito no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, por ausência dos requisitos ali descritos.
6. A quantidade de pena imposta (superior a oito anos), a reincidência e os maus antecedentes impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consoante o disposto no artigo 44 do Código Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.